Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-79.2024.8.11.0094
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000782-79.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRIELI CRISTINA STEFANSKI - CPF: 029.750.890-31 (APELANTE), ALVARO SAVIO VIEIRA - CPF: 411.040.300-63 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), PEDRO IVO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 017.529.761-42 (ADVOGADO), EDUARDO ABITANTE PEREIRA - CPF: 068.844.961-18 (ADVOGADO), MAIARA SARNOVSKI - CPF: 045.880.361-81 (ADVOGADO), JANAINA PAES DA SILVA - CPF: 019.226.271-86 (ADVOGADO), FLAVIO SOUZA DE PAULA - CPF: 053.099.101-23 (ADVOGADO), ADAO MOLINA FLOR JUNIOR - CPF: 057.664.611-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA PREMATURA. NULIDADE RECONHECIDA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC/2015, diante do não recolhimento das custas iniciais. A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita foi objeto de Agravo de Instrumento, ainda pendente de julgamento quando proferida a sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do feito por ausência de pagamento das custas iniciais, enquanto pendente de julgamento Recurso

de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da justiça gratuita não havia transitado em julgado, por estar pendente de apreciação o recurso de Agravo de Instrumento interposto tempestivamente.

4. A extinção do processo, neste contexto, violou o devido processo legal, ao impedir o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa.

5. Ainda que o agravo não tenha sido recebido com efeito suspensivo, sua pendência inviabiliza a consumação de efeitos irreversíveis, como a extinção do feito por descumprimento de decisão ainda não definitiva.

6. Considerando que o Agravo de Instrumento restou prejudicado diante da sentença extintiva, deve-se reabrir o prazo recursal para eventual irresignação quanto ao indeferimento da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura do prazo para interposição de novo recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDRIELI CRISTINA STEFANSKI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã - MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, c/c artigo 290, ambos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça à Autora, ora Apelante.

A Apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser anulada, pois foi proferida com base em certidão de decurso de prazo expedida erroneamente pela serventia judicial.

Sustenta que interpôs, tempestivamente, recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, tendo inclusive comprovado o protocolo do agravo nos autos de origem.

Argumenta que a certidão de decurso de prazo foi emitida um dia antes do efetivo término do prazo recursal, não havendo considerado o período de suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro de 2024 e 20 de janeiro de 2025, conforme previsão do artigo 220 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a reabertura do prazo recursal da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço
do recurso interposto, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o regular preparo.

A questão central do recurso cinge-se à análise da legitimidade da extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, quando pendente de apreciação Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Compulsando atentamente os autos, verifico que assiste razão à Apelante.

O juízo de origem, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça (ID 289068360), determinou o recolhimento das custas processuais, facultando à Autora/Apelante o parcelamento. Irresignada com tal decisão,
a parte interpôs tempestivamente o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001297-71.2025.8.11.0000
, conforme comprova o protocolo eletrônico realizado em 23/01/2025 (ID 289068366).

Nesse contexto, evidencia-se que a extinção do feito, sem resolução do mérito com base no artigo 290 do Código de Processo Civil, se mostra descabida, haja vista que a decisão que indeferiu a justiça gratuita foi objeto de irresignação recursal e, portanto, não havia transitada em julgado.

É importante destacar que o prazo para interposição do recurso foi devidamente observado pela parte recorrente.

Dessa forma, em que pese o não atendimento da ordem de recolhimento das custas processuais pela Apelante, pode-se concluir que a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, é prematura e deve ser cassada, ainda que o Agravo de Instrumento anterior não tenha sido recebido com efeito suspensivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA QUE DIANTE DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INCIAIS DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO TER OCORRIDO ANTES DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . ACOLHIMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS QUE SE MOSTRA EQUIVOCADA, VEZ QUE NO MOMENTO DA SENTENÇA, AINDA ESTAVA PENDENTE DE ANÁLISE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA, NO QUAL, POSTERIORMENTE, CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PARA DEFERIR A JUSTIÇA GRATUITA, COM CONFIRMAÇÃO NO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SC - Apelação: 5025532-90.2020.8 .24.0018, Relator.: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 27/04/2023, Quarta Câmara de Direito Civil) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE RECURSO QUESTIONANDO O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – OFENSA A RAZOABILIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA
– RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser anulada a sentença que julgou extinta a ação e determinou o cancelamento da distribuição quando a parte aguardava julgamento de recurso, visando o deferimento da justiça gratuita, uma vez que a matéria nele discutida ainda estava sub judice
.
(TJ-MT - APL: 00023081720158110029 MT, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/10/2016) – destaquei.

A extinção prematura do feito violou o direito da parte ao devido processo legal e ao contraditório, princípios constitucionalmente assegurados.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento. Ocorre, contudo, que o Agravo de Instrumento referente à justiça gratuita foi julgado prejudicado, em razão da informação de extinção do feito em primeiro grau de jurisdição.

Nesse cenário, considerando que o Agravo de Instrumento restou prejudicado por circunstância alheia à vontade da parte, deve ser assegurado à Autora, ora Apelante, o direito de interpor novo recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, garantindo-se, assim, o pleno exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a reabertura do prazo para interposição de Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça (ID 289068360).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025